Tribunal: TJPA
Processo: 0821272-20.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821272-20.2023.8.14.0301

APELANTE: OZENIR CORDEIRO

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO. INCAPACIDADE CIVIL DE FATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e OZENIR CORDEIRO contra sentença que, em ação ordinária de nulidade de contrato cumulada com revisão de juros e indenização, declarou a nulidade de contrato de refinanciamento, determinou o cancelamento de descontos em benefício previdenciário e condenou à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, sem, contudo, incluir no dispositivo a condenação por danos morais reconhecida na fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação de empréstimo bancário por pessoa com incapacidade civil de fato decorrente de transtorno mental; (ii) estabelecer se é devida indenização por danos morais diante da contratação abusiva e dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A incapacidade civil de fato, comprovada por laudo psiquiátrico contemporâneo à contratação, invalida o consentimento e conduz à nulidade do negócio jurídico, independentemente de interdição formal.

4. A assinatura contratual e a formal prestação de informações não suprem a ausência de discernimento do contratante, sendo indispensável a efetiva capacidade de compreensão do negócio.

5. A instituição financeira deve adotar cautelas reforçadas ao contratar com consumidor em situação de vulnerabilidade evidente, assumindo os riscos de sua atividade econômica.

6. A concessão de crédito com juros excessivos a pessoa incapaz, aposentada por invalidez e com restrições para contratação, viola a boa-fé objetiva e afasta a alegação de engano justificável.

7. A restituição em dobro é devida quando há cobrança indevida decorrente de conduta contrária à boa-fé, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

8. Configura-se dano moral quando a conduta da instituição financeira compromete a subsistência da consumidora, mediante descontos em verba alimentar e prejuízo à aquisição de medicamentos essenciais.

9. A omissão entre fundamentação e dispositivo da sentença quanto aos danos morais deve ser sanada em sede recursal.

10. A indenização deve atender às funções compensatória e pedagógica, sendo fixada proporcionalmente à gravidade da conduta e à vulnerabilidade da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso do banco desprovido e recurso da autora parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação do banco e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação da parte autora, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de apelação, sendo um interposto por CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outro por OZENIR CORDEIRO, ambos contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci na ação ordinária de nulidade de contrato ou revisão de juros de empréstimo bancário com pedido de antecipação da tutela cumulado com danos morais.

A sentença guerreada foi proferida com o seguinte comando final:

“Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, com fulcro no Art. 487, inciso I, do CPC, o pedido formulado pela autora OZENIR CORDEIRO, devidamente qualificada, razão pela qual:

DECLARO a nulidade do negócio jurídico identificado como contrato de refinanciamento de numeração 064080038981, DETERMINANDO ao Réu que proceda o cancelamento de eventuais cobranças e descontos mensais no benefício previdenciário (aposentadoria) de titularidade autoral, que tiverem sido feitos em função deste empréstimo especificamente.

CONDENO o Réu à restituição dos valores recebidos indevidamente de forma dupla, subtraído das quantias depositadas na conta da requerente, acrescido de correção monetária pelo índice INPC (IBGE) e juros de mora de 1% a.m. (Art. 407, CC; c/c Art. 161, §1º, do CTN), devidos a partir desta data até a data do devido pagamento (Súmulas n.

362 do STJ), não sendo possível estabelecer o valor exato nesta fase processual, pois não consta dos autos a planilha atualizada dos descontos efetivamente realizados.

CONDENO, por fim, o Réu no pagamento das despesas e custas processuais, bem ainda no pagamento dos honorários advocatícios sucumbências que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, com base no Art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais, a apelante CREFISA S/A sustenta, em síntese, que restou devidamente comprovada a regularidade da contratação do empréstimo objeto da lide, inclusive por meio da demonstração da trilha de contratação digital, com a utilização de mecanismos de segurança aptos a assegurar a higidez do negócio jurídico. Defende, ainda, a efetiva disponibilização dos valores na conta de titularidade da parte autora, o que evidenciaria a existência da relação contratual. Alega a inexistência de qualquer ato ilícito, bem como a ausência de nexo causal e de dano indenizável, pugnando, por conseguinte, pela improcedência dos pedidos iniciais, inclusive quanto à repetição do indébito e à declaração de nulidade contratual.

Ao final, requer a reforma da sentença para afastar todas as condenações impostas, inclusive a restituição em dobro e os ônus sucumbenciais

Por sua vez, a autora OZENIR CORDEIRO pleiteia a reforma parcial da sentença, especificamente para que seja reconhecido o direito à indenização por danos morais. Sustenta, em síntese, que restou amplamente demonstrado nos autos que é pessoa acometida por incapacidade decorrente de enfermidade mental, conforme reconhecido em processo judicial anterior, circunstância que comprometeria sua capacidade de autodeterminação para a celebração de negócios jurídicos. Argumenta que, não obstante tal condição – inclusive com registro de bloqueio para contratação de empréstimos –, a instituição financeira realizou operações de crédito em seu nome, com encargos excessivos, o que evidencia falha na prestação do serviço e violação aos deveres de cautela e boa-fé objetiva. Ressalta, ademais, que a própria sentença reconheceu, em sua fundamentação, a ocorrência de abalo moral, mas deixou de consignar a respectiva condenação no dispositivo, caracterizando omissão que deve ser sanada.

Diante disso, requer a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da lesão extrapatrimonial sofrida.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões. A CREFISA, nas contrarrazões ao recurso de Ozenir, pugnou pelo seu desprovimento, preliminarmente alegando ausência de dialeticidade recursal por suposta falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença, e no mérito sustentando que a ausência de condenação em danos morais foi acertada, visto que não demonstrados os requisitos para tanto. OZENIR CORDEIRO, nas contrarrazões ao recurso da Crefisa, pugnou pelo desprovimento do apelo da instituição financeira, reafirmando a nulidade do contrato e a abusividade das taxas praticadas, destacando a condição de vulnerabilidade extrema da autora e a má-fé da instituição ao impor empréstimo oneroso a pessoa incapaz.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público em 2º Grau informou a desnecessidade de sua intervenção no feito.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Inicialmente, analiso a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida nas contrarrazões apresentadas por CREFISA.

O recurso de apelação interposto pela parte autora ataca ponto específico e bem delimitado da sentença – a omissão do dispositivo em condenar a ré em danos morais, a despeito do expresso reconhecimento do sofrimento moral nos fundamentos –, apresentando argumentação clara e coerente. A singeleza das razões não equivale à ausência de dialeticidade.

Assim, REJEITO a preliminar.

Preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO de ambos os recursos.

2.

Mérito.

Conforme relatado, a CREFISA pretende a reforma integral da sentença, buscando a improcedência total da demanda, com ênfase na validade do contrato e na inexistência de fundamento para a restituição em dobro. OZENIR CORDEIRO, por seu turno, aceita a sentença em sua maior parte, mas busca, via recurso, a inclusão da condenação em danos morais que o juízo de origem reconheceu na fundamentação, mas deixou de incluir no dispositivo. São, portanto, controvérsias distintas, que serão analisadas em separado.

2.1.

Do recurso de CREFISA S/A.

A controvérsia central na apelação da Crefisa diz respeito à validade do contrato de refinanciamento firmado com a autora, declarado nulo na sentença em razão da incapacidade civil de fato de Ozenir Cordeiro. A questão foi corretamente resolvida na origem e não merece reforma.

A incapacidade civil material da autora está amplamente comprovada nos autos. O laudo psiquiátrico juntado à inicial — que não foi afastado por prova técnica idônea da Crefisa — atesta diagnóstico de esquizofrenia paranoide, com prejuízo do juízo crítico, da memória e do discernimento, concluindo que a autora não possuía condições de reger sua vida nem de administrar seus bens. Trata-se de incapacidade real e contemporânea à contratação, suficiente para a nulidade do negócio jurídico, ainda que não houvesse interdição formal à época. O ordenamento jurídico não exige prévia interdição: o essencial é a existência de consentimento válido no momento da contratação, o que não ocorreu, pois a autora não tinha condições cognitivas mínimas para compreender o negócio celebrado.

A alegação da Crefisa de que a autora foi informada e assinou voluntariamente o contrato não procede. A validade do consentimento não decorre apenas da assinatura ou da formal prestação de informações. É indispensável que o contratante tenha capacidade de compreendê-las. No caso, a autora, portadora de transtorno mental grave, não possuía essa capacidade. Assim, a assinatura formal não supre a ausência de consentimento juridicamente válido.

Também não se sustenta o argumento de que a Crefisa não tinha como perceber a vulnerabilidade da contratante. Havia elementos objetivos suficientes para exigir cautela: a autora era aposentada por incapacidade permanente, recebia seu benefício na própria instituição e estava sujeita a restrições para contratação de empréstimos consignados. Diante desse contexto, não era razoável conceder crédito com juros de 19,91% ao mês (mais de 784% ao ano) sem qualquer verificação adicional. A instituição financeira assume os riscos de sua atividade e não pode transferir ao consumidor vulnerável as consequências de sua falta de diligência.

Cumpre destacar, ainda, que a Crefisa requereu prova pericial no curso do processo, mas o pedido foi indeferido, tendo o juízo determinado o julgamento antecipado da lide. A instituição não recorreu dessa decisão no momento oportuno. Assim, operou-se a preclusão, não sendo possível alegar, nesta fase recursal, eventual cerceamento de defesa.

No tocante à restituição em dobro, a sentença aplicou corretamente o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. A alegação de ausência de má-fé não procede. No direito do consumidor, a má-fé não exige dolo específico, bastando a cobrança indevida decorrente de conduta negligente ou contrária à boa-fé objetiva. No caso, a Crefisa submeteu consumidora em situação de extrema vulnerabilidade a contrato que não deveria ter sido celebrado, impondo parcelas elevadas e juros abusivos, em operação que rapidamente superou o valor originalmente concedido. Tal conduta viola a boa-fé objetiva e afasta a hipótese de engano justificável.

Diante disso, o recurso da Crefisa deve ser integralmente desprovido.

2.2.

Do recurso de OZENIR CORDEIRO.

A autora recorre exclusivamente para pleitear a condenação da ré ao pagamento de danos morais, pedido que foi reconhecido na fundamentação da sentença, mas não constou do dispositivo.

A leitura da sentença evidencia clara contradição entre fundamentação e dispositivo. Na fundamentação, o juízo de origem reconheceu expressamente que os danos morais estão configurados, em razão da fragilidade psicológica da autora, agravada pela contratação de refinanciamento desnecessário, que ampliou seus gastos e comprometeu a aquisição de medicamentos indispensáveis à sua estabilidade emocional. Apesar desse reconhecimento inequívoco, o dispositivo deixou de incluir a condenação correspondente, limitando-se a declarar a nulidade do contrato e a determinar a restituição em dobro dos valores pagos. Trata-se de omissão que pode e deve ser corrigida nesta instância recursal.

Ainda que assim não fosse, os danos morais estão plenamente caracterizados no caso concreto. A conduta da Crefisa foi objetivamente grave. A instituição concedeu crédito altamente oneroso a consumidora portadora de esquizofrenia paranoide, com incapacidade cognitiva comprovada, aposentada por incapacidade permanente e sujeita a restrições para contratação de empréstimos.

Em decorrência dessa contratação abusiva, a autora sofreu descontos mensais de R$850,00 em seu benefício previdenciário, de natureza alimentar e única fonte de renda, o que comprometeu diretamente sua subsistência e o custeio de medicamentos essenciais ao controle de sua condição psiquiátrica. A situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura violação relevante à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade.

A indenização por danos morais deve ser fixada em valor que atenda às funções compensatória e pedagógica, sem gerar enriquecimento indevido. Considerando a gravidade da conduta da instituição financeira, o elevado grau de vulnerabilidade da autora, o impacto concreto na sua subsistência e saúde, bem como os parâmetros adotados por esta 2ª Turma de Direito Privado em casos semelhantes, a indenização deve ser fixada em R$5.000,00.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, CONHEÇO de ambos os recursos. No mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por
Crefisa S/A
e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por
Ozenir Cordeiro
, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, acrescidos de correção monetária pelo IPCA a partir da data do arbitramento e de juros de mora correspondentes à taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir do evento danoso, nos termos do parágrafo único do art. 389 e do § 1º do art. 406, ambos do Código Civil.

Ficam mantidos os demais termos da sentença.

Nos termos do §11 do art. 85, do CPC, majoro os honorários arbitrados na origem em favor do patrono da autora para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 05/05/2026